Tribunal: TJBA
Processo: 8173628-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173628-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ANGÉLICA DA SILVA CATARINO e OUTRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL.
ACTIO NATA
SUBJETIVA. CIÊNCIA COMPROVADA, NA HIPÓTESE, COM OS EXTRATOS FORNECIDOS PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL CABÍVEL. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelas sucessoras de titular de conta vinculada ao PASEP, contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória. As Autoras alegaram desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos, pela Instituição Financeira, pleiteando indenização por danos material e moral, em razão de saldo zerado incompatível com o histórico contributivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, especialmente, quanto ao termo inicial do prazo decenal; estabelecer se houve falha na prestação do serviço, pelo Banco, apta a ensejar reparação por danos material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil e do Tema 1150 - STJ.

4. O termo inicial da prescrição observa a teoria da
actio nata,
em sua vertente subjetiva, iniciando-se com a ciência comprovada dos desfalques, e não com a data do saque ou da aposentadoria, pois não comprovados nos fólios.

5. A ciência dos desfalques exigiu,
in casu
, prova efetiva, usualmente por meio de extratos analíticos ou microfilmagens, não podendo ser presumida.

6. No caso, o titular faleceu antes do suposto marco inicial fixado na sentença, inexistindo prova de ciência anterior, sendo válida a data de acesso aos extratos, no ano de 2023, o que afasta a prescrição.

7. Compete à Instituição Financeira demonstrar a correta gestão da conta e a adequada aplicação dos rendimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O Banco não se desincumbiu do ônus probatório, ao deixar de apresentar extratos detalhados ou demonstrativos de evolução do saldo, configurando falha na prestação do serviço.

9. A indenização por dano material é devida, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, com observância dos índices legais do PASEP e eventual compensação de valores sacados.

10. A ausência de atualização adequada do saldo, por si só, não configura dano moral indenizável, por não evidenciar lesão à dignidade ou abalo anímico relevante.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, j. 24/03/2022 (Tema Repetitivo nº 1150); TJ-SP, Apelação Cível 1078883-95.2024.8.26.0100, Rel. Léa Duarte, j. 06/11/2024; TJ-DF, Apelação 0733884-38.2022.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 22/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8173628-36.2024.8.05.0001, tendo como Recorrentes
ANGÉLICA DA SILVA CATARINO
e
FRANCISCA RAMOS DA SILVA
, figurando como Recorrido o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo.